Tribunal: TCU
Processo: 017.006/2007-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1869/2017-TCU-Plenário sob as seguintes premissas : (a) onde se lê: " 1.1. Responsáveis: Adão da Silva (CPF XXX.725.909-XX); Antônio Carlos Carvalho de Sousa (CPF XXX.997.201-XX); Benedito Francisco de Almeida (CPF XXX.682.398-XX); Celso Luiz Lima (CPF XXX.569.211-XX); Clóvis Antônio Pereira Fortes (CPF XXX.866.931-XX); Cristovão Afonso da Silva (CPF 230.625.33668); Duilio Mayolino Filho (CPF 100.981.43700); Edivaldo José da Silva (CPF XXX.827.801-XX); Fotograff Produção Gráfica Serviços e Editora Ltda. (CNPJ 26.468.975/0001-32); Fundação Franco-brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento - Fubrás (CNPJ 00.531.541/0001-46); Homero Alves Pereira (CPF XXX.065.098-XX); Instituto Brasileiro de Estudos Especializados - Ibrae (CNPJ 97.491.476/0001-04); Instituto do Desenvolvimento da Inteligência S/C Ltda. (CNPJ 02.052.402/0001-65); Irene Alves Pereira (CPF XXX.941.599-XX); João Conceição Alencastro (CPF XXX.802.421-XX); José Almir da Silva (CPF XXX.941.870-XX); José Ribeiro da Silva (CPF XXX.258.358-XX); João Gonçalves Rezende (CPF XXX.881.541-XX); Lk Editora e Comércio de Bens Editoriais e Autorais Ltda. (CNPJ 02.327.950/0001-50); Luciano Alves (CPF XXX.174.679-XX); M3 Marketing e Comunicação Ltda. (CNPJ 04.294.618/0001-62); Maria da Glória Borges da Silva (CPF XXX.431.381-XX); Marilene Mendes da Silva (CPF XXX.509.406-XX); Normando Corral (CPF XXX.226.776-XX); Primeira Página Comunicação e Editora Ltda. (CNPJ 38.075.636/0001-75); Romildo Adelino Greselle (CPF XXX.013.299-XX); Sebastião Queiroz Filho (CPF XXX.194.056-XX); Silvano Carvalho (CPF XXX.594.801-XX); Texto e Mídia Comunicações e Editora Ltda. (CNPJ 38.021.333/0001-70); União Brasileira de Desenvolvimento Social e do Voluntário do Meio Ambiente - Unibras (CNPJ 37.290.194/0001-17) "; (b) leia-se: " 1.1. Responsáveis: Adão da Silva (CPF XXX.725.909-XX); Antônio Carlos Carvalho de Sousa (CPF XXX.997.201-XX); Benedito Francisco de Almeida (CPF XXX.682.398-XX); Celso Luiz Lima (CPF XXX.569.211-XX); Clóvis Antônio Pereira Fortes (CPF XXX.866.931-XX); Cristovão Afonso da Silva (CPF 230.625.33668); Duilio Mayolino Filho (CPF 100.981.43700); Edivaldo José da Silva (CPF XXX.827.801-XX); Fotograff Produção Gráfica Serviços e Editora Ltda. (CNPJ 26.468.975/0001-32); Fundação Franco-brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento - Fubrás (CNPJ 00.531.541/0001-46); Homero Alves Pereira (CPF XXX.065.098-XX); Instituto Brasileiro de Estudos Especializados - Ibrae (CNPJ 97.491.476/0001-04); Instituto do Desenvolvimento da Inteligência S/C Ltda. (CNPJ 02.052.402/0001-65); Irene Alves Pereira (CPF XXX.941.599-XX); João Conceição Alencastro (CPF XXX.802.421-XX); José Almir da Silva (CPF XXX.941.870-XX); José Ribeiro da Silva (CPF XXX.258.358-XX); João Gonçalves Rezende (CPF XXX.881.541-XX); Lk Editora e Comércio de Bens Editoriais e Autorais Ltda. (CNPJ 02.327.950/0001-50); Luciano Alves (CPF XXX.174.679-XX); M3 Marketing e Comunicação Ltda. (CNPJ 04.294.618/0001-62); Maria da Glória Borges da Silva (CPF XXX.431.381-XX); Marilene Mendes da Silva (CPF XXX.509.406-XX); Natalino Márcio Viana da Costa (CPF XXX.480.281-XX) , Normando Corral (CPF XXX.226.776-XX); Primeira Página Comunicação e Editora Ltda. (CNPJ 38.075.636/0001-75); Romildo Adelino Greselle (CPF XXX.013.299-XX); Sebastião Queiroz Filho (CPF XXX.194.056-XX); Silvano Carvalho (CPF XXX.594.801-XX); Texto e Mídia Comunicações e Editora Ltda. (CNPJ 38.021.333/0001-70); União Brasileira de Desenvolvimento Social e do Voluntário do Meio Ambiente - Unibras (CNPJ 37.290.194/0001-17) "; 1. Processo TC- Processo 017.006/2007-7 (TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício de 2006) 1.1. Responsáveis: Adão da Silva (CPF XXX.725.909-XX); Antônio Carlos Carvalho de Sousa (CPF XXX.997.201-XX); Benedito Francisco de Almeida (CPF XXX.682.398-XX); Celso Luiz Lima (CPF XXX.569.211-XX); Clóvis Antônio Pereira Fortes (CPF XXX.866.931-XX); Cristovão Afonso da Silva (CPF 230.625.33668); Duilio Mayolino Filho (CPF 100.981.43700); Edivaldo José da Silva (CPF XXX.827.801-XX); Fotograff Produção Gráfica Serviços e Editora Ltda. (CNPJ 26.468.975/0001-32); Fundação Franco-brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento - Fubrás (CNPJ 00.531.541/0001-46); Homero Alves Pereira (CPF XXX.065.098-XX); Instituto Brasileiro de Estudos Especializados - Ibrae (CNPJ 97.491.476/0001-04); Instituto do Desenvolvimento da Inteligência S/C Ltda. (CNPJ 02.052.402/0001-65); Irene Alves Pereira (CPF XXX.941.599-XX); João Conceição Alencastro (CPF XXX.802.421-XX); José Almir da Silva (CPF XXX.941.870-XX); José Ribeiro da Silva (CPF XXX.258.358-XX); João Gonçalves Rezende (CPF XXX.881.541-XX); Lk Editora e Comércio de Bens Editoriais e Autorais Ltda. (CNPJ 02.327.950/0001-50); Luciano Alves (CPF XXX.174.679-XX); M3 Marketing e Comunicação Ltda. (CNPJ 04.294.618/0001-62); Maria da Glória Borges da Silva (CPF XXX.431.381-XX); Marilene Mendes da Silva (CPF XXX.509.406-XX); Natalino Márcio Viana da Costa (CPF XXX.480.281-XX ) , Normando Corral (CPF XXX.226.776-XX); Primeira Página Comunicação e Editora Ltda. (CNPJ 38.075.636/0001-75); Romildo Adelino Greselle (CPF XXX.013.299-XX); Sebastião Queiroz Filho (CPF XXX.194.056-XX); Silvano Carvalho (CPF XXX.594.801-XX); Texto e Mídia Comunicações e Editora Ltda. (CNPJ 38.021.333/0001-70) e União Brasileira de Desenvolvimento Social e do Voluntário do Meio Ambiente - Unibras (CNPJ 37.290.194/0001-17). 1.2. Entidade: Administração Regional do Senar No Estado de Mato Grosso (Senar-MT). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Jose Edilberto Mourão (OAB/DF 13.795), representando a União Brasileira de Desenvolvimento Social e do Voluntariado do Meio Ambiente; 1.6.2. Expedito Barbosa Júnior (OAB/DF 15.799), entre outros, representando a Texto & Mídia Comunicação e Editora Ltda; 1.6.3. Erik Franklin Bezerra (OAB/DF 15.978), representando a Fotograf Produção Gráfica Serviços e Editora Ltda; 1.6.4. Carla Salvador (OAB/MT 15.785), entre outros, representando Irene Alves Pereira; 1.6.5. Diego Ricardo Marques (OAB/DF 30.782), entre outros, representando Silvano Carvalho; 1.6.6 Murillo Barros da Silva Freire (OAB/MT 8.942), entre outros, representando Luciano Alves; 1.6.7. João Gabriel Silva Tirapelle (OAB/MT 10.455), entre outros, representando a Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda; 1.6.8. Diego Ricardo Marques (OAB/DF 30.782), entre outros, representando Normando Corral; 1.6.9. Murillo Barros da Silva Freire (OAB/MT 8.942) e Darlã Martins Vargas (OAB/MT 5.300-B), representando Natalino Marcio Viana da Costa; 1.6.10. Diego Ricardo Marques (OAB/DF 30.782) entre outros, representando Clovis Antônio Pereira Fortes e Marilene Mendes da Silva; 1.6.11. Antônio Luiz Sagrilo Costenaro (OAB/DF 14.380), representando a LK Editora e Comércio de Bens Editoriais e Autorais Ltda; e 1.6.12. Carla Salvador (OAB/MT 15.785), entre outros, representando Antônio Carlos Carvalho de Sousa. 1.7. Providências: não há.